Tribunal: TJBA
Processo: 8002488-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002488-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NOELIA MASCARENHAS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO RODRIGUES DE JESUS

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO DE BARROS AZEVEDO

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a executada em face da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a ordem de despejo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão do cumprimento de sentença, transitada em julgado, com ordem de despejo, considerando-se o trâmite de ações de usucapião e outras demandas relacionadas ao mesmo imóvel.

III. Razões de decidir

3. Uma vez julgada a demanda e vencidos os prazos recursais, sobrevém o trânsito em julgado do título judicial, apto ao cumprimento definitivo.

4.
O cumprimento de sentença poderá ser suspenso, nas hipóteses previstas no artigo 921, do Código de Processo Civil.

5. No caso dos autos, não se identifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais que autorizam a
suspens
ão do cumprimento de sentença.

6. O fato de haver ação de usucapião em trâmite não afasta a possibilidade de execução imediata da ordem de despejo, determinada em título judicial transitado em julgado.

7. A
caso reconhecida a usucapião do imóvel, a agravante poderá retomá-lo oportunamente; ou mesmo requerer, no processo pertinente, determinação judicial que resguarde o direito que entende devido.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002488-63.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
NOELIA MASCARENHAS DA SILVA
e como apelada
MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO DE BARROS AZEVEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator